Tribunal: STJ
Processo: 5024809-59.2020.4.04.7100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2151416 - RS (2024
/0219733-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO
RS NOS CAMPI DA MESORREGIAO METROPOLITAS DE
POA
OUTRO NOME
: SEÇÃO SINDICAL DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DO
INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL NOS CAMPI DA
MESORREGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE –
SINDOIF S.SIND
ADVOGADOS
: THIAGO MATHIAS GENRO SCHNEIDER - RS065722
GUILHERME PACHECO MONTEIRO - RS066153
LUÍSA GOMES ROSA - RS113896
INTERES.
: SINDICATO
NACIONAL
DOS
DOCENTES
DAS
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO
SUPERIOR
(ANDES
–
SINDICATO NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA
DE DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública proposta para
impugnar a incidência da Instrução Normativa n. 28/2020 sobre os docentes
do IFRS, visando o reconhecimento do direito à percepção dos adicionais
ocupacionais, do adicional noturno, do auxílio-transporte, à modificação das
férias programadas durante o período de isolamento e à eventual reversão de
jornada reduzida, nos termos do
o da Medida Provisória n. 2.174-28. Na
art. 5
sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi parcialmente reformada, mantendo o direito à percepção dos
Documento eletrônico VDA53049877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e0fe9082-35a5-443a-aaaf-7e61b8e4e37c

adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante
e gratificação de Raios X ou substâncias radioativas, suspensos em razão da
IN 28/2020.
II - No presente caso, os embargos de divergência foram opostos
em face do
tendo como acórdão paradigma o REsp
EREsp 2.151.416/RS,
2.160.360 /RS.
III - A configuração do dissídio interno – que viabiliza a
interposição de embargos de divergência – pressupõe que os acórdãos
confrontados apresentem, além de similitude fática, discussão das teses
jurídicas sob o mesmo enfoque legal – chegando a resultados distintos –, e
sejam assentados sob o exame do mérito do recurso.
IV - Na hipótese dos autos, o acórdão ora embargado não
conheceu do recurso especial na parte referente ao mérito, o desprovendo
quanto à alegação de violação do
O acórdão colacionado como
art. 1.022.
divergente, por sua vez, traz situação diversa da debatida no acórdão
embargado. Com efeito, no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.160.360/RS,
diferentemente do caso dos presentes autos, houve o exame do mérito
recursal, tendo o relator concluído que "o adicional noturno, o adicional de
insalubridade e as horas extras têm natureza
. Ou seja, não é
propter laborem"
possível se reconhecer a existência de divergência jurisprudencial nos
julgados ora confrontados, mormente por não haver similitude fática entre
eles. Assim, mostra-se inviável o prosseguimento dos presente embargos de
divergência.
V - Ademais, consoante cediço, "A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou que os embargos de divergência não são
cabíveis quando o recurso especial não teve seu mérito analisado, sendo
necessário que o acórdão embargado e o paradigma sejam de mérito". (AgRg
nos
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
EAREsp n. 2.460.025/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
. No mesmo sentido: AgInt nos
20/5/2025)
EREsp n. 1.895.830/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025,
DJEN de
AgInt nos
relator Ministro
20/5/2025;
EREsp n. 2.089.365/RO,
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
14/5/2025,

20/5/2025.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53049877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e0fe9082-35a5-443a-aaaf-7e61b8e4e37c

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco
Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53049877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 11/12/2025 09:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: e0fe9082-35a5-443a-aaaf-7e61b8e4e37c

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2151416 - RS (2024
/0219733-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO
RS NOS CAMPI DA MESORREGIAO METROPOLITAS DE POA
OUTRO NOME
: SEÇÃO SINDICAL DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DO
INSTITUTO
FEDERAL
DE
EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL NOS CAMPI DA
MESORREGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE –
SINDOIF S.SIND
ADVOGADOS
: THIAGO MATHIAS GENRO SCHNEIDER - RS065722

GUILHERME PACHECO MONTEIRO - RS066153

LUÍSA GOMES ROSA - RS113896
INTERES.
: SINDICATO
NACIONAL
DOS
DOCENTES
DAS
INSTITUIÇÕES
DE
ENSINO
SUPERIOR
(ANDES
–
SINDICATO NACIONAL)
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO
ADMINISTRATIVO. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA
DE DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública proposta para
impugnar a incidência da Instrução Normativa n. 28/2020 sobre os docentes
do IFRS, visando o reconhecimento do direito à percepção dos adicionais
ocupacionais, do adicional noturno, do auxílio-transporte, à modificação das
férias programadas durante o período de isolamento e à eventual reversão de
jornada reduzida, nos termos do
o da Medida Provisória n. 2.174-28. Na
art. 5
sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal
, a
a quo
sentença foi parcialmente reformada, mantendo o direito à percepção dos
Documento eletrônico VDA52186975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/11/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 77ac8010-b8d0-4f68-84ef-2d5b1203ee59

adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante
e gratificação de Raios X ou substâncias radioativas, suspensos em razão da
IN 28/2020.
II - No presente caso, os embargos de divergência foram opostos
em face do
tendo como acórdão paradigma o REsp
EREsp 2.151.416/RS,
2.160.360 /RS.
III - A configuração do dissídio interno – que viabiliza a
interposição de embargos de divergência – pressupõe que os acórdãos
confrontados apresentem, além de similitude fática, discussão das teses
jurídicas sob o mesmo enfoque legal – chegando a resultados distintos –, e
sejam assentados sob o exame do mérito do recurso.
IV - Na hipótese dos autos, o acórdão ora embargado não
conheceu do recurso especial na parte referente ao mérito, o desprovendo
quanto à alegação de violação do
O acórdão colacionado como
art. 1.022.
divergente, por sua vez, traz situação diversa da debatida no acórdão
embargado. Com efeito, no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.160.360/RS,
diferentemente do caso dos presentes autos, houve o exame do mérito
recursal, tendo o relator concluído que "o adicional noturno, o adicional de
insalubridade e as horas extras têm natureza
. Ou seja, não é
propter laborem"
possível se reconhecer a existência de divergência jurisprudencial nos
julgados ora confrontados, mormente por não haver similitude fática entre
eles. Assim, mostra-se inviável o prosseguimento dos presente embargos de
divergência.
V - Ademais, consoante cediço, "A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça consolidou que os embargos de divergência não são
cabíveis quando o recurso especial não teve seu mérito analisado, sendo
necessário que o acórdão embargado e o paradigma sejam de mérito". (AgRg
nos
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
EAREsp n. 2.460.025/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
. No mesmo sentido: AgInt nos
20/5/2025)
EREsp n. 1.895.830/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025,
DJEN de
AgInt nos
relator Ministro
20/5/2025;
EREsp n. 2.089.365/RO,
Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
14/5/2025,

20/5/2025.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação civil pública proposta para impugnar a incidência da
Instrução Normativa n. 28/2020 sobre os docentes do IFRS, visando o reconhecimento do
direito à percepção dos adicionais ocupacionais, do adicional noturno, do auxílio-
Documento eletrônico VDA52186975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/11/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 77ac8010-b8d0-4f68-84ef-2d5b1203ee59

transporte, à modificação das férias programadas durante o período de isolamento e à
eventual reversão de jornada reduzida, nos termos do
o da Medida Provisória n. 2.174-
art. 5
28. Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi parcialmente reformada, mantendo o direito à percepção dos adicionais ocupacionais de
insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação de Raios X ou substâncias
radioativas, suspensos em razão da IN 28/2020.
Neste Tribunal, cuida-se de agravo interno contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência interpostos contra acórdão da Primeira Turma do
STJ, assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. TRABALHO REMOTO. PANDEMIA. COVID-19.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE
NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORÊNCIA.
1. Afasta-se a ofensa ao
II, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem
art. 1.022,
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o Sodalício de origem decidiu a controvérsia à luz de fundamentos
eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial.
3. Considerando que há recurso extraordinário interposto nos autos, é inviável a
providência prevista no
do
art. 1.032
CPC/2015.
4. Agravo interno não provido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art.
-C do RISTJ, indefiro liminarmente os embargos de
art. 266
divergência".
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Documento eletrônico VDA52186975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/11/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 77ac8010-b8d0-4f68-84ef-2d5b1203ee59

Conforme mencionado acima, a r. decisão agravada concluiu pela inviabilidade do
processamento dos embargos de divergência pelo fato de o v. acórdão embargado não ter
analisado o mérito da controvérsia.
Ocorre, Excelências, que o Código de Processo Civil autoriza a interposição de
embargos de divergência quando a divergência entre os órgãos fracionários se der na aplicação
do direito material ou do direito processual (art. 1.043, §2o do CPC).
Conforme exposto nos embargos de divergência, a Primeira Turma e a Segunda Turma
do STJ têm aplicado o direito processual de maneira totalmente diferente nos processos
judiciais que tratam da questão da suspensão do pagamento dos adicionais ocupacionais aos
servidores que passaram a trabalhar de forma remota em razão da pandemia da covid-19.
Enquanto a Primeira Turma do STJ tem proferido acórdãos não conhecendo dos
recursos especiais interpostos pelas entidades públicas, sob o entendimento de que a
apreciação de tais recursos demanda a análise de dispositivos constitucionais, como ocorreu no
presente caso, a Segunda Turma tem proferido acórdãos reconhecendo a legalidade da
suspensão do pagamento de adicionais ocupacionais durante o período de trabalho remoto dos
servidores da Universidade em razão da pandemia da covid-19 considerando se tratar de
controvérsia de natureza infraconstitucional como ocorreu no julgamento do AgInt nos E Dcl
no Recurso Especial no 2160360/RS (DJEN de
, de relatoria do Ministro Teodoro
24/02/2025)
Silva Santos, apontado como paradigma.
[...]
Dessa maneira, verifica-se que o direito processual está sendo aplicado de maneiras
diametralmente opostas pelas duas Turmas em comento em demandas com objetos
absolutamente idênticos, acarretando insegurança jurídica e situação anti-isonômica entre os
servidores das instituições federais de ensino.
A partir da leitura dos embargos de divergência, é possível verificar que o IFRS
demonstrou, de forma clara, a existência de divergência entre a aplicação do direito processual
no v. acórdão embargado da lavra da e. PRIMEIRA TURMA e o entendimento adotado pela e.
SEGUNDA TURMA no acórdão paradigma ( AgInt nos E Dcl no Recurso Especial no
2160360/RS, de relatoria do Ministro Teodoro Silva Santos DJEN de
, por meio
24/02/2025)
da transcrição de trechos dos respectivos votos condutores dos acórdãos, tendo sido
mencionadas também as circunstâncias que identificam os casos confrontados.
Pelo exposto, requer o Agravante seja dado provimento ao presente recurso e,
consequentemente, aos embargos de divergência, para que prevaleça a orientação adotada no
acórdão paradigma.
[...]

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA52186975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/11/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 77ac8010-b8d0-4f68-84ef-2d5b1203ee59

O agravo interno não merece provimento.
No presente caso, os embargos de divergência foram opostos em face do
tendo como acórdão paradigma o REsp 2.160.360 /RS.
EREsp 2.151.416/RS,
Em seu agravo interno, a parte agravante repisa os mesmos argumentos já
analisados na decisão recorrida.
A configuração do dissídio interno – que viabiliza a interposição de Embargos
de Divergência – pressupõe que os acórdãos confrontados apresentem, além de similitude
fática, discussão das teses jurídicas sob o mesmo enfoque legal – chegando a resultados
distintos –, e sejam assentados sob o exame do mérito do recurso.
Na hipótese dos autos, o acórdão ora embargado não conheceu do recurso
especial na parte referente ao mérito, o desprovendo quanto à alegação de violação do
art. 1.022.
O acórdão colacionado como divergente, por sua vez, traz situação diversa da
debatida no acórdão embargado.
Com efeito, no AgInt nos EDcl no
diferentemente do
REsp n. 2.160.360/RS,
caso dos presentes autos, houve o exame do mérito recursal, tendo o relator concluído que
"o adicional noturno, o adicional de insalubridade e as horas extras têm natureza propter
.
laborem"
Ou seja, não é possível se reconhecer a existência de divergência jurisprudencial
nos julgados ora confrontados, mormente por não haver similitude fática entre eles. Assim,
mostra-se inviável o prosseguimento dos presente embargos de divergência.
Ademais, consoante cediço, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou que os embargos de divergência não são cabíveis quando o recurso especial não
teve seu mérito analisado, sendo necessário que o acórdão embargado e o paradigma sejam
de mérito" (AgRg nos
relator Ministro Otávio de Almeida
EAREsp n. 2.460.025/SP,
Documento eletrônico VDA52186975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/11/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 77ac8010-b8d0-4f68-84ef-2d5b1203ee59

Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 14/5/2025,
DJEN de
)
20/5/2025.
No mesmo sentido,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO À REGRA TÉCNICA DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
NÃO
CABIMENTO.
SÚMULA
315/STJ.
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO.
1. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não servindo para
discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à aplicação, ou não, de regra técnica de
admissibilidade do recurso especial ou do agravo em recurso especial. Aplicação, por
analogia, da
2.
Súmula 315/STJ.
Revela-se inviável rever em embargos de divergência, a aplicação de regras técnicas de
conhecimento do recurso especial, o que ocorre quando o acórdão embargado ou o paradigma
sequer adentra no mérito do recurso especial, interpretando os pressupostos de admissibilidade
dessa espécie recursal. Aplicação a Súmula 315/STJ.
3. O não atendimento dos requisitos insertos nos
§4o, do CPC e 266, §4o, do
art. 1043,
CPC quando da interposição dos embargos de divergência, importa na sua rejeição.4. Agravo
interno não provido.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
EREsp n. 1.895.830/SP,
julgado em
DJEN de
)
8/5/2025,
20/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ACÓRDÃO
EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO DA INADMISSIBILIDADE.
DISCUSSÃO. VIA INADEQUADA.
PARTE FINAL, DO CPC.
ART. 1.043, INCISO III,
INAPLICABILIDADE. MÉRITO NÃO DEBATIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado não se pronunciou sobre o mérito da questão suscitada nos
embargos de divergência, em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF, o que inviabiliza o
conhecimento dos embargos, consoante a Súmula n. 315 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial".
2. Não cabe, na via dos embargos de divergência, que não se presta à reanálise dos
requisitos de admissibilidade do recurso especial, discutir o teor da fundamentação utilizada,
no acórdão embargado, no ponto em que não conheceu do do recurso especial, pela incidência
da Súmula n. 284 do STF.
3. É inviável a aplicação da regra da parte final do
do CPC, quando
art. 1.043, inciso III,
o acórdão embargado, além de não ter conhecido da insurgência, não se pronunciou sobre a
questão de mérito apontada como controvertida.
4. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52186975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/11/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 77ac8010-b8d0-4f68-84ef-2d5b1203ee59

(AgInt nos
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira
EREsp n. 2.089.365/RO,
Seção, julgado em
DJEN de
.
14/5/2025,
20/5/2025)

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52186975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 10/11/2025 10:34:41
Código de Controle do Documento: 77ac8010-b8d0-4f68-84ef-2d5b1203ee59

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.151.416 / RS
Número Registro: 2024/0219733-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50248095920204047100
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL
EMBARGADO : ASSOCIACAO DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO RS NOS
CAMPI DA MESORREGIAO METROPOLITAS DE POA
OUTRO NOME : SEÇÃO SINDICAL DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL NOS CAMPI DA MESORREGIÃO
METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE – SINDOIF S.SIND
ADVOGADOS
: THIAGO MATHIAS GENRO SCHNEIDER - RS065722
GUILHERME PACHECO MONTEIRO - RS066153
LUÍSA GOMES ROSA - RS113896
INTERES.
: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR (ANDES – SINDICATO NACIONAL)
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS
Documento eletrônico VDA53024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: 0720ca8e-43d1-4d5c-a9a0-e4a7618ddd01

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TEC DO RS NOS
CAMPI DA MESORREGIAO METROPOLITAS DE POA
OUTRO
NOME
: SEÇÃO SINDICAL DOS PROFESSORES E PROFESSORAS DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
RIO GRANDE DO SUL NOS CAMPI DA MESORREGIÃO
METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE – SINDOIF S.SIND
ADVOGADOS : THIAGO MATHIAS GENRO SCHNEIDER - RS065722
GUILHERME PACHECO MONTEIRO - RS066153
LUÍSA GOMES ROSA - RS113896
INTERES.
: SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR (ANDES – SINDICATO NACIONAL)
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio
Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:50:44
Código de Controle do Documento: 0720ca8e-43d1-4d5c-a9a0-e4a7618ddd01